Tribunal: TJES
Processo: 5004137-43.2025.8.08.0008
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004137-43.2025.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: GILMARA NERI GALDINO
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO
Nº 5004137-43.2025.8.08.0008

Origem
:
Juízo de Barra de São Francisco - Juizado Especial Cível, Criminal e Fazenda Pública

RECORRENTE
: TELEFÔNICA BRASIL S.A.

RECORRIDO
: GILMARA NERI GALDINO.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. TELEFONIA. SERVIÇO DE ROAMING INTERNACIONAL (VIVO TRAVEL). FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. CONSUMIDOR EM VIAGEM AO EXTERIOR PRIVADO DE COMUNICAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Em apertada síntese alega a autora compareceu a uma loja física da operadora Vivo em julho de 2024 para contratar um plano de telefonia móvel que incluísse serviço de
roaming
internacional, em uma viagem aos Estados Unidos, o serviço permaneceu inoperante durante os quatro meses de viagem, impossibilitando o acesso a materiais de estudo. Em julho de 2025, em nova viagem ao mesmo destino, o problema se repetiu integralmente. Ao tentar rescindir o contrato definitivamente, a autora foi informada sobre a existência de uma cláusula de fidelização que exigia o pagamento de multa para o cancelamento, mesmo diante da reiterada falha na prestação do serviço contratado.

2. A sentença objurgada julgou procedentes em parte os pedidos autorais,

de modo que a parte requerida interpôs recurso inominado com o intuito de desafiá-la.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão no recurso interposto pela parte recorrente/ré consiste: (i) a concessão do efeito suspensivo; (ii) legalidade dos serviços prestados; (iii) falha na prestação dos serviços; (iv) telas sistêmicas; (v) inexistência de dano moral; (vi) inaplicabilidade do desvio produtivo; (vii) redução do quantum de danos morais; (vii) aplicação da SELIC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Do efeito suspensivo requerido pela ré/recorrente: O Código de Processo Civil, em seu artigo 995, parágrafo único, estabelece que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator se o recorrente demonstrar, concomitantemente, a probabilidade de provimento do recurso ou, sendo relevante a fundamentação, o perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação. No âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, a regra é que os recursos inominados sejam recebidos apenas no efeito devolutivo, conforme preconiza o art. 43 da Lei nº 9.099/95. A concessão do efeito suspensivo constitui, portanto, medida excepcionalíssima.

Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao Recurso Inominado interposto pela TELEFÔNICA BRASIL S.A., devendo o recurso ser recebido apenas no seu regular efeito devolutivo

5. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.”).

6. Cinge-se a controvérsia à verificação da falha na prestação do serviço e da consequente existência de dano moral indenizável. A relação é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor (CDC). É assegurada a inversão do ônus da prova (Art. 6º, VIII, CDC) quando houver verossimilhança das alegações ou hipossuficiência do consumidor. A Autora apresentou elementos que visavam comprovar suas alegações, falha na prestação de serviço de
roaming
internacional de dados móveis contratado pela autora para utilização nos Estados Unidos da América, em dois períodos distintos. As informações técnicas e o histórico completo do serviço estão em posse da fornecedora, que é a parte que tem o dever de comprovar a regularidade de sua conduta

7.

A parte autora juntou no ID 84557894, um vídeo de gravação de tela de seu aparelho celular, em que restou demonstrado que a autora não conseguia utilizar seus dados móveis ou mesmo acesso a rede de internet durante sua viagem internacional, inclusive não restando impugnado pela requerida a veracidade da prova em mídia encartada pela requerente. A Recorrente não se desincumbiu do ônus de provar o regular fornecimento do serviço no período reclamado.

8. A ré limitou-se em juntar no ID 89346394, o documento denominado de “Relatório de chamadas originadas/recebidas completadas”, em face da linha telefônica pertencente a autora. Ocorre que, da análise do referido documento (ID 89346394), em relação aos períodos que a autora encontrava-se em território estrangeiro, é possível notar que não há sinais de funcionamento de seu número, ou mesmo a comprovação do funcionamento do serviço de
roaming
internacional. Portanto, resta comprovada a falha na prestação do serviço pela Recorrente, que causou prejuízo à Recorrida.

9. O dano moral está configurad
o o desgaste sofrido pela consumidora, que teve que dedicar parte significativa de seu tempo útil para tentar resolver o problema, configura o dano moral pela Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor.

10. Quanto ao dano moral, considerando que a fixação é atual, incida exclusivamente a Taxa SELIC a partir da data da citação (quanto ao termo inicial dos juros), o que supre a correção monetária (Súmula 362 STJ) e os juros de mora.

11. O dano moral não se resume a mero dissabor ou descumprimento contratual, conforme alegado pela Recorrente, mas sim a grave lesão a direitos da personalidade.

12. Quanto ao valor da indenização, a sentença fixou o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais). Tal valor se mostra razoável e proporcional e cumpre o caráter punitivo-pedagógico da medida, sem ensejar enriquecimento sem causa. O montante está, inclusive, em consonância com o parâmetro médio adotado pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo em casos análogos. Assim, a Sentença deve ser mantida integralmente em seus termos e fundamentos, inclusive no que tange ao
quantum
indenizatório, rechaçando-se tanto o pedido de redução da Recorrente, quanto o pedido de majoração da Recorrida.

IV. DISPOSITIVO

13. Da conclusão.
Recurso inominado CONHECIDO e DESPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

14. Por força da sucumbência recursal,
condena-se
a recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa (art. 55 da Lei 9.099/95.

Adriana Aparecida de Freitas Cardoso

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)